Tribunal: TJBA
Processo: 8071501-54.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8071501-54.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JUSCELIO DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
YURI TAINAN SANTOS ROZARIO

APELADO: IDB INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS EM SITES LTDA

Advogado(s)
:
LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO

MAF 03

ACORDÃO

A
PELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO.
PARTE AUTORA QUE CREDENCIADA NA PLATAFORMA MANTIDA PELA EMPRESA DE TRANSPORTE
INDRIVE
. DESLIGAMENT
O
.
OCORRÊNCIA DE PRATICA ILÍCITA POR SEU MOTORISTA
. JUSTIFICATIVA PARA O
BLOQUEIO
APRESENTADA
PELA DEMANDADA ATRAVÉS DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA FEITA POR USUÁRIOS DO SERVIÇO DO APLICATIVO. OBRIGAÇÃO DA PLATAFORMA MANTER CONTROLE RÍGIDO DOS SEUS MOTORISTAS. PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA DOS USUÁRIOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8071501-54.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JUSCELIO DE JESUS SANTOS
e como apelada
IDB INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS EM SITES LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator